Tribunal: STF
Processo: ARE 1360429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CORREIÇÃO PARCIAL CRIME – INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM FACE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA – PLEITO QUE FOI JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – REQUERENTE ALEGA QUE HOUVE ERROR IN PROCEDENDO – DESPROVIMENTO – ARTIGO 104 DO CPP - DECISÃO IRRECORRÍVEL – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO DE PODER OU INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS PROCESSUAIS OU DILATAÇÃO ABUSIVA DE PRAZOS OU PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Como bem apontado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, não se verifica, da análise dos autos, o suposto error in procedendo da autoridade judicial corrigida. Vê-se que, em verdade, o juízo a quo, ao apreciar o incidente de suspeição, analisando os fatos alegados pela defesa, com o contraditório apresentados pelos exceptos, julgou que não havia prova suficiente para se firmar a suspeição dos promotores de justiça, nem tampouco que as alegações perpetradas adequam-se às hipóteses previstas no artigo 254 do CPP.



    Percebe-se que, quando o corrigente requer, no mérito, o reconhecimento da suspeição dos Promotores de Justiça lotados no GAECO e a consequente remessa dos autos ao substituto legal, pretende a revisão do pedido realizado na própria suspeição, porquanto nesta foi realizado o mesmo pedido.



    Ressalta-se, ainda, por expressa dicção legal, a decisão que decide o incidente de suspeição de membro do Ministério Público é irrecorrível, não se cabendo a burla de tal disposição à pretexto de ajuizamento de correição parcial.



    [...]



    Além disso, verifica-se que a decisão do juízo a quo não incorreu em falta de fundamentação, mormente por expor concretamente as razões de fato e de direito que foram levadas em consideração para o pronunciamento do veredicto, preenchendo, assim, o dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme artigo 93, inciso IX."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente